Tribunal: TJSP
Processo: 1000732-94.2018.8.26.0563
Classe: Remessa Necessária Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Cultivo medicinal de Cannabis Sativa L (maconha) – Pleito de salvo-conduto aos pacientes a fim garantir o plantio artesanal, em suas residências, para fins medicinais, livre do risco de prisão. Admissibilidade. Necessidade comprovada por indicação médica para uso de medicamentos à base de Cannabis sativa com autorização de importação do produto pela ANVISA. Nega-se provimento

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Cultivo medicinal de Cannabis Sativa L (maconha) – Pleito de salvo-conduto aos pacientes a fim garantir o plantio artesanal, em suas residências, para fins medicinais, livre do risco de prisão. Admissibilidade. Necessidade comprovada por indicação médica para uso de medicamentos à base de Cannabis sativa com autorização de importação do produto pela ANVISA. Nega-se provimento ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000492433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Criminal no 1000732-94.2018.8.26.0563, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que
é recorrente MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", são recorridos ALLINE
SCARABELLO FAVERO DOS SANTOS e MARCUS FAVERO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso,
vencido o 3o Juiz, des. Costabile e Solimene, com declaração. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Luiz Eduardo Pires Martins e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 29 de junho de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.771
Reexame Necessário no 1000732-94.2018.8.26.0563
Comarca:São Bento do Sapucaí
Recorrente: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São
Bento do Sapucaí
Recorridos: Alline Scarabello Favero dos Santos e Marcus Favero dos
Santos
REEXAME NECESSÁRIO. Cultivo medicinal de Cannabis
Sativa L (maconha) Pleito de salvo-conduto aos pacientes
a fim garantir o plantio artesanal, em suas residências, para
fins medicinais, livre do risco de prisão. Admissibilidade.
Necessidade comprovada por indicação médica para uso de
medicamentos à base de Cannabis sativa com autorização
de importação do produto pela ANVISA. Nega-se
provimento ao reexame necessário.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário da r. decisão proferida, em sede de habeas corpus preventivo,
concedido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Bento do Sapucaí, contra ato do
Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Comandante Geral da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, para que não venham a ser presos, acaso surpreendidos cultivando plantas de
maconha para fins medicinais e destinadas ao consumo exclusivo de ALLINE SCARABELLO
FAVERO DOS SANTOS, sempre no interior de sua residência.
As autoridades apontadas como coatoras prestaram informações (fls. 109/110 e 122/141),
tendo o Ministério Público se manifestado pela concessão da ordem, com limitação da quantidade de
mudas, bem como fiscalização periódica por Oficial de Justiça.
A decisão concessiva foi proferida em 21/08/2019, recorrendo o Juízo de ofício, para submeter
o julgamento ao crivo da Superior Instância (fls. 159/166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os recorridos opuseram embargos de declaração (fls. 171/172), os quais foram rejeitados (fl.
173).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do reexame
necessário (fls. 185/188).
É o relatório.
Inicialmente, destaco que no presente habeas corpus preventivo foram apontadas como
autoridades coatoras o Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo e o Comandante Geral da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, autoridades estaduais, o que define a competência da Justiça
Estadual. Ressalta-se que, para que haja a competência de Justiça Federal, há a necessidade de
demonstração da internacionalidade da conduta do agente, o que não ocorre no caso concreto, porquanto
não há pedido de importação de medicamento ou qualquer conduta transnacional.
Nesse sentido, decidiu recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Conflito de Competência no 171.206/SP:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PEDIDO DE SALVO CONDUTO PARA
CULTIVO, USO, PORTE E PRODUÇÃO ARTESANAL DA
CANNABIS (MACONHA) PARA FINS MEDICINAIS.
ALEGAÇÃO
DE
JUSTO
RECEIO
DE
SOFRER
RESTRIÇÃO NO DIREITO DE IR E VIR. NARRATIVA
QUE APONTA A POSSIBILIDADE DE AUTORIDADES
POLICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRATICAREM
COAÇÃO CONTRA A LIBERDADE DE AMBULATORIAL
DOS PACIENTES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SALVO
CONDUTO PARA IMPORTAÇÃO DA PLANTA OU DE
QUALQUER
OUTRA
CONDUTA
TRANSNACIONAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de
incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais
distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d, da
Constituição Federal - CF. 2. O núcleo da controvérsia
consiste em definir a competência para prestar jurisdição na
hipótese habeas corpus preventivo para viabilizar o plantio de
maconha para fins medicinais. Os impetrantes objetivam
ordem de salvo conduto para que os pacientes possam cultivar
artesanalmente a planta Canabis Sativa L, bem como usá-la e
portá-la dentro do território nacional para fins terapêuticos 3.
Da leitura da inicial do habeas corpus impetrado em favor dos
pacientes extrai-se que autoridades estaduais foram apontadas
como coatoras, quais sejam: o Delegado Geral da Polícia Civil
de São Paulo e o Comandante Geral da Polícia Militar de São
Paulo. Destarte, as autoridades estaduais apontadas como
coatoras, por si só, já definem a competência do primeiro grau
da Justiça Estadual. 4. Ademais, o salvo conduto pleiteado
pelos impetrante diz respeito ao cultivo, uso, porte e produção
artesanal da Cannabis, bem como porte ainda que em outra
unidade da federação. Nesse contexto, o argumento do Juízo
de Direito Suscitado de que os pacientes teriam
inexoravelmente que importar a Cannabis permanece no
campo das ilações e conjecturas. Em outras palavras, não cabe
ao magistrado corrigir ou fazer acréscimos ao pedido dos
impetrantes, mas tão somente prestar jurisdição quando os
pedidos formulados estão abarcados na sua competência. Em
resumo, não há pedido de importação a justificar a
competência da Justiça Federal, consequentemente, não há
motivo para supor que o Juízo Estadual teria que se
pronunciar acerca de autorização para a importação da planta
invadindo competência da Justiça Federal. Ademais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de uso medicinal da Cannabis no território pátrio
de forma legal, em razão de salvos condutos concedidos pelo
Poder Judiciário, demonstra a possibilidade de aquisição da
planta dentro do território nacional, sem necessidade de
recorrer à importação. 5. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça - STJ é firme quanto à necessidade de
demonstração de internacionalidade da conduta do agente
para reconhecimento da competência da Justiça Federal, o
que não se identifica no caso concreto. Frise-se ainda que o
tráfico interestadual não tem o condão de deslocar a
competência para a Justiça Federal Precedentes. 6. Conflito
conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual.
(CC 171.206/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
10/06/2020,
DJe
16/06/2020).
No mérito, nega-se provimento ao reexame necessário.
A recorrida Alline Scarabello Fávero dos Santos relatou que tem 36 anos de idade e há 13
anos sofre de dores intensas em decorrência da Síndrome de Fibromialgia (CID M79.0), que não tem
cura.
Narrou, ainda, que fez uso de medicamentos específicos para combater os sintomas, mas não
surtiram o efeito desejado. Após inúmeras pesquisas científicas terem apontado que a Cannabis é a
melhor terapia para o tratamento das dores crônicas desencadeadas pela fibromialgia, importou o
medicamento Real Scientific Hemp Oil (RSHO) CBD 1000mg (líquido) Hemp MedsPx, medicamento
à base de Cannabis sativa, mediante autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
expirada em 07 de outubro de 2017 (cf. fl. 42). Contudo, a medicação não controlou suas dores.
Posteriormente, no ano de 2018, a ANVISA aprovou o primeiro medicamento à base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maconha no Brasil, ou seja, o Mevatyl, que demanda receita médica de controle especial e cujo frasco de
10 ml (Spray) possui custo elevado (cerca de R$ 2.750,00 cf. fls. 45/47). Mesmo assim, a recorrida fez
uso desse remédio, mas não houve efeito duradouro para o alívio das dores causadas pela fibromialgia e
cada frasco é suficiente apenas para um mês de tratamento, tornando inviável a compra mensal do
fármaco.
Aduziu que só consegue o pleno controle das dores quando utiliza o Delta 9

Tetrahidrocanabinol (THC), extraído da Cannabis sativa, na forma de cigarros (vaporização in natura),
de modo que o cultivo artesanal é a sua única opção.
Alegou, por fim, que o parágrafo único do artigo 2.o da Lei 11.343/2006 prevê a possibilidade
de a União autorizar o cultivo artesanal para fins medicinais. Desse modo, a autorização pretendida não
oferece qualquer ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei Antidrogas.
Os relatos de Alline foram corroborados por seu psiquiatra, conforme relatório médico de fl.
33 dos presentes autos.
As autoridades apontadas como coatoras prestaram informações no sentido de que a conduta
pretendida pela recorrida é ilegal, pois a Lei n.o 11.343/2006 permanece vigente (fls. 109/110 e 122/126).
Foi determinada a oitiva judicial dos interessados a fim de avaliar melhor a questão, sendo que
somente as declarações de Alline foram reduzidas a termo (fls. 152/153):
“Comecei a ter quadro de depressão e dores aos 16 anos de
idade. Nunca tinha usado droga. Em razão do meu problema eu
comecei a fumar maconha há aproximadamente três anos. Em
2008 eu coloquei pinos na mandíbula e as dores aumentaram.
Desde então tenho dores todos os dias. Tenho fibromialgia.
Causa dores crônicas no corpo inteiro. Fiz uso de todos os
medicamentos disponíveis no mercado. Faço uso de 3 a 4
cigarros de maconha por dia. Venho fazendo isso diariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por três anos. Tem efeito analgésico, consigo ser produtiva em
casa, fazer tarefas domésticas (interroganda chorando
continuamente). Minhas dores são tão intensas que me causam
imenso sofrimento físico. Isso faz com que eu sinta tristeza
profunda e o desejo de tirar a minha própria vida. Sinto
melancolia e já me joguei contra a parede para ver se o
sofrimento acaba. Eu faço uso da maconha e dos medicamentos
tradicionais combinados. Meu quadro melhorou muito. Mesmo
assim eu tenho crises as vezes relacionadas a fortes dores no
intestino. Eu já fiz uso de spray de canabis embaixo da língua e
de óleo. O óleo não serviu para nada. O spray tinha efeito
analgésico, mas era muito caro. O efeito do spray é 1/3 do
efeito que o cigarro de maconha causa. Principal efeito do
cigarro para mim é o efeito analgésico. Não tenho filhos em
casa. Tenho habilitação e dirijo. Fiz tratamentos alternativos:
fisioterapia, acupuntura, florais, hidroginástica, tratamentos
naturais, pilates, RPG. Meu quadro depressivo começou um
pouco antes dos 16 anos. Minha família toda tem esse
problema. A minha ideia é cultivar em casa, para não alimentar
o tráfico. Às vezes eu tomo uma ou duas cervejas. Não fiz uso de
outras drogas. Pelo Dr. Promotor: Moro com meu marido
sozinho. Ele se aposentou há quatro meses. Quando tenho crises
de dor eu fico em casa, não sou internada, pois não internam
por conta disso. Pelo Dr. Defensor: O spray que usei (Mevatyl)
não deu efeito colateral.”
O Ministério Público, em prestígio da dignidade da pessoa humana, com o escopo de colaborar
no alívio ao intenso sofrimento da interessada e considerando-se, ainda, os documentos médicos
juntados, foi favorável ao pleito de Alline (fl. 156), nos dois graus de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juiz a quo analisou a questão, prioritariamente, sob a perspectiva da dignidade da
pessoa humana e, por meio dos relatos da recorrida e de seu marido, constatou o intenso sofrimento que a
interessada experimenta, considerou a palavra de Alline sobre a eficácia do cigarro de Cannabis sativa
para o controle dos efeitos da doença, bem como anotou que a sensação da dor é extremamente subjetiva
e cada indivíduo reage à sua maneira ao uso das mais variadas substâncias.
Desse modo, concedeu a ordem, nos seguintes termos (fls. 159/166):
“Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM pleiteada, autorizando
os interessados a cultivarem artesanalmente 06 (seis) plantas de
maconha, no interior de sua residência, podendo extrair dessas
plantas as substâncias necessárias para a confecção de cigarros
de maconha, cuja eventual armazenagem nunca poderá ser
superiora 12 unidades, para fins exclusivamente medicinais e
destinados ao consumo exclusivo da impetrante ALLINE
SCARABELLO FAVERO DOS SANTOS, sempre no interior de
sua residência, não podendo portar referidas plantas e cigarros
fora de sua residência, nem entregar a consumo de terceiros,
para nenhum fim, tampouco consumir na presença de terceiros,
excetuado seu esposo MARCUS FÁVERO DOS SANTOS,
ficando, ainda, a impetrante proibida de dirigir veículo
automotor, quando estiver sob o efeito da maconha.”
Determinou, ainda, a expedição de salvo-conduto para o fim requerido.
A decisão do Magistrado de primeiro grau está correta e não comporta alteração.
Salienta-seque os relatórios médicos de Alline (fls. 33, 35, 36, 37, 40 e 95), atestam que a
recorrida realiza tratamento psiquiátrico há longa data e foi diagnosticada com CID F32.1 (transtorno de
humor depressivo) e CID 79.7 (Fibromialgia), apresentando diversos sintomas, dentre eles, dores
lancinantes que atingem toda a extensão corporal.
Já os documentos de fls. 38, 41/43, 45/47, 61/83 e 96 comprovam que os medicamentos
utilizados, dentre eles o Mevatyl, obtido após trâmite burocrático perante a ANVISA, e os tratamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizados por Alline, em busca da amenização das dores, desde o ano de 2011, não viabilizaram o
esperado sucesso.
Como já ressaltado, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento
do recurso. Transcrevo, por oportuno, trecho do r. parecer (fls. 187/188):
“Como se sabe, a questão é polêmica e sua solução encontra
posições antagônicas na literatura jurídica. No entanto, cumpre
anotar que existem diversas pesquisas que reconhecem as
propriedades antiepiléticas da droga e a recomendam como
alternativa viável e segura para casos de crises refratárias às
terapias usuais.
Com efeito, conforme indicam tais pesquisas, as moléculas da
maconha se ligam aos receptadores para os canabinoides
existentes tanto no cérebro como nos nervos periféricos,
diminuindo a transmissão dos sinais dolorosos.
Baseada nesses e em tantos outros estudos, a ANVISA liberou
recentemente a comercialização do já mencionado Mevatyl, que
mescla, em sua composição, o tetrahidrocanabinol (THC) e o
canabidiol (CBD) - substâncias que já estiveram na lista de
proibição da agência.
Há, portanto, clara inclinação do País - por meio de seus
órgãos de vigilância sanitária - para a liberação da utilização
de alguns dos componentes da maconha no tratamento de
algumas doenças e de seus sintomas.
(...)
Outrossim, a única opção restante à recorrida seria o pedido
administrativo- ou judicial - para a importação e o
fornecimento do medicamento pelo Estado. Porém,como se
sabe, tal procedimento é altamente burocrático, custoso e
demorado - eventual pedido de liminar judicial demandaria
prévia negativa por parte da autoridade administrativa, que é a
regra para casos semelhantes.
Diante desse cenário, impõe-se ao Judiciário prestigiar o
cânone da dignidade da pessoa humana, com ampla e irrestrita
proteção do Estado aos seus indivíduos,assegurando-se aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrantes, in casu, o plantio de pequenas quantidades de
mudas para a utilização, por parte de ALLINE, da maconha,
única opção viável que se mostrou eficaz na atenuação de suas
dores crônicas.”
Não se desconhece que a proposta de plantio de maconha para fins medicinais foi rejeitada
pela Diretoria Colegiada da ANVISA, a qual, após consulta pública, por meio da Resolução da Diretoria
Colegiada RDC no 327, de 09/12/2019, autorizou apenas a fabricação e a importação de produtos de
Cannabis, em conformidade com o artigo 2.o da Lei Antidrogas.
Com efeito, o fato é que a ANVISA já aprovou o uso da Cannabis em determinados
medicamentos, tanto que a recorrida foi autorizada a importar o remédio Mevatyl, tendo como princípio
ativo a substância em tela.
Para a recorrida, contudo, o Mevatyk tornou-se inviável pelo alto custo e efeito não duradouro
do fármaco, o que desencoraja a submissão do pleito perante uma das Varas da Fazenda Pública.
É certo que a plantação da Cannabis Sativa, como aqui pretendido, para consumo in natura,
não pode ser considerada medicamento autorizado no Brasil. No entanto, o psiquiatra de Alline relatou
que o uso de Cannabis in natura é utilizado e regulamentado em diversos países. Além disso, consignou
que acompanhou sua paciente por mais de seis meses, durante os quais ela fez uso regular da substância
in natura e obteve alívio de suas dores, não tendo sido observado qualquer sintoma ou relato de que o
uso tenha prejudicado seu estado psíquico, social ou funcional. Acrescentou, ainda, que não vê outro
motivo para a não recomendação da Cannabis in natura, de forma regular e moderada, pela paciente,
senão os de ordem legal e ética (fl. 95).
Anoto que Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 635.659, de repercussão geral, está
analisando a descriminalização do consumo de drogas para uso pessoal e, até o momento, três Ministros
votaram, todos a favor da descriminalização (Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luís Roberto
Barroso).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “na colisão entre o direito à vida e à
saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido da preservação do direito à vida”(AgRg no RE 801676/PE).
Nesse contexto, mostra-se possível aplicar, em caráter excepcional, o princípio da
proporcionalidade ou do balanço de bens como causa supralegal de exclusão de antijuridicidade. Com
efeito, no cotejo dos direitos protegidos à saúde, à vida, e os interesses do Estado na contenção do uso
ilegal de substância entorpecentes ou psicotrópicas, devem prevalecer os primeiros.
Anoto, ainda, precedentes desta Egrégia Corte Bandeirante:
Habeas corpus" preventivo. Cultivo domiciliar de "Cannabis
sativa" para o tratamento medicinal dos filhos, portadores de
Transtorno do Espectro Autista. Laudos médicos. Prescrição de
óleo rico em canadibiol. Resultados promissores. 2. Substância
regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA. Pendente regulamentação do cultivo domiciliar da
planta para fins medicinais. Regulamentação, há mais de cinco
anos, pelo Conselho Federal de Medicina. 3. Artigo 2o,
parágrafo único, da Lei no 11.343/06. Possibilidade de plantio,
cultura e colheita de vegetais dos quais possam ser produzidas
drogas, desde que com fins medicinais ou científicos. 4.
Circunstâncias concretas do caso que indicam que o
comportamento não configura ilícito penal, por falta de
culpabilidade. Inexigibilidade de conduta diversa enquanto
fator supra legal de exclusão da culpabilidade. Ordem
concedida.(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2053254-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Laerte Marrone;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Campinas
- 5a
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS - CULTIVO MEDICINAL DA CANNABIS
SATIVA L (MACONHA) - Pretensão de expedição de salvo-
conduto ao paciente a fim de garantir que ele efetue o plantio de
'Cannabis Sativa' em sua residência para a extração artesanal
do óleo da planta, que se mostra eficaz aos fins medicinais que
necessita, livre do risco de prisão - Liminar deferida -
Indicação médica para uso da substância, com autorização,
inclusive, de importação do produto pela ANVISA - Ordem
concedida.(TJSP HC no 2174439-92.2019.8.26.0000 -10a
Câmara de Direito Criminal, Relator(a): Nelson Fonseca
Junior,
Data
do
julgamento: 19/09/2019,
Data
de
publicação: 27/09/2019).
No caso dos autos, conforme comprovado nos documentos acima mencionados, Alline buscou
formas alternativas para alívio da dor, o que não surtiu efeito. Ademais, nota-se a boa-fé da recorrida, vez
que se socorreu do Judiciário para solucionar a questão. Ressalta-se que o salvo-conduto não impede a
responsabilização criminal, porquanto a autorização do cultivo se restringe exclusivamente à realização
do tratamento da paciente, conforme minudentemente especificado na decisão de primeiro grau.
Qualquer desvio da finalidade ou violação das regras impostas, acarretará a ilicitude do comportamento
e, consequentemente, sujeitará o responsável às sanções legais.
Assim, considerando os documentos médicos juntados e em prestígio à dignidade da pessoa
humana e ao direito à saúde, de forma a atenuar o intenso sofrimento da recorrida, a decisão deve ser
mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário,
esclarecendo que o salvo-conduto concedido surtirá seus efeitos com a publicação da presente
decisão colegiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.771 do rel. e. Des. Luiz Fernando Vaggione
Reexame Necessário no 1000732-94.2018.8.26.0563
Comarca: São Bento do Sapucaí
Recorrente: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Bento do Sapucaí
Recorridos: Alline Scarabello Favero dos Santos e Marcus Favero dos Santos
Voto divergente n. 50.801
Vencido, respeitosamente, declaro minha divergência.
Transcrevo do r. voto do e. relator sorteado, e. Des. Luiz Fernando Vaggione, 'in verbis', que neste
caso prevaleceu:
“Trata-se de reexame necessário da r. decisão proferida, em sede de habeas corpus preventivo, concedido pelo MM. Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de São Bento do Sapucaí, contra ato do Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Comandante Geral da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, para que não venham a ser presos, acaso surpreendidos cultivando plantas de maconha para fins
medicinais e destinadas ao consumo exclusivo de ALLINE SCARABELLO FAVERO DOS SANTOS, sempre no interior de sua residência.
As autoridades apontadas como coatoras prestaram informações (fls. 109/110 e 122/141), tendo o Ministério Público se manifestado pela
concessão da ordem, com limitação da quantidade de mudas, bem como fiscalização periódica por Oficial de Justiça.
A decisão concessiva foi proferida em 21/08/2019, recorrendo o Juízo de ofício, para submeter o julgamento ao crivo da Superior Instância (fls.
159/166).
Os recorridos opuseram embargos de declaração (fls. 171/172), os quais foram rejeitados (fl. 173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do reexame necessário (fls. 185/188)”.
Como dito, a maioria confirmou a r. deliberação monocrática.
Ousei divergir.
Meu voto tem o n. 50.801 e era pela reforma da r. decisão, para denegação da ordem.
Peço vênia para que este nosso pronunciamento jamais seja recebido como insensibilidade para
com o sofrimento do próximo, nem como censura à maioria.
Meu voto não passa de mera contribuição para o debate pela regulamentação do emprego
medicinal dos estupefacientes, se isso realmente for possível.
Transcrevo, o quanto segue, do elevado pronunciamento do d. relator:
“(...) A recorrida Alline Scarabello Fávero dos Santos relatou que tem 36 anos de idade e há 13 anos sofre de dores intensas em decorrência da
Síndrome de Fibromialgia (CID M79.0) que não tem cura.
Narrou, ainda, que fez uso de medicamentos específicos para combater os sintomas, mas não surtiram o efeito desejado. Após inúmeras
pesquisas científicas terem apontado que a Cannabis é a melhor terapia para o tratamento das dores crônicas desencadeadas pela fibromialgia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importou o medicamento Real Scientific Hemp Oil (RSHO) CBD 1000mg (líquido) Hemp Meds Px, medicamento à base de maconha,
mediante autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), expirada em 07 de outubro de 2017 (cf. fl. 42). Contudo, a
medicação não controlou suas dores.
Posteriormente, no ano de 2018, a ANVISA aprovou o primeiro medicamento à base de maconha no Brasil, ou seja, o Mevatyl, o qual demanda
receita médica de controle especial e cujo frasco de 10 ml (Spray) possui custo elevado (cerca de R$ 2.750,00 cf. fls. 45/47), mesmo assim, a
recorrida fez uso desse remédio, mas não houve efeito duradouro para o alívio das dores causadas pela fibromialgia e cada frasco é suficiente
apenas para um mês de tratamento, tornando inviável a compra mensal do fármaco.
Aduziu que só consegue o pleno controle das dores quando utiliza o Delta 9 Tetrahidrocanabinol (THC), extraído da cannabis sativa, na
forma de cigarros (vaporização in natura), de modo que o cultivo artesanal caseiro é a sua única opção.
Alegou, por fim, que o parágrafo único do artigo 2o da Lei 11.343/2006 prevê a possibilidade de a União autorizar o cultivo artesanal para fins
medicinais. Desse modo, a autorização pretendida não oferece qualquer ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei Antidrogas (...)”.
Este subscritor, respeitosamente, não superou algumas questões.
Em primeiro lugar, não estou convencido da possibilidade de se empregar o habeas corpus
nesta questão, ainda que tantos colegas tenham abraçado essa via para resolver essa modalidade de
problema.
O pré-requisito do 'writ' é a identificação 'ictu oculi' do constrangimento ilegal. Ou seja, a base
nuclear da impetração de um habeas corpus é a existência do direito líquido e certo à liberdade, neste
feito se reclama o direito à inação do agente público na repressão criminal.
Ocorre que o art. 2o, par. único da lei reguladora (11.343/2006) só autoriza os órgãos gestores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
política antidrogas a mitigar a proibição legal, confira-se:
“Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste
artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados,
mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas”.
E, para obter essa mitigação no Poder Judiciário, seria preciso, mesmo imprescindível, a
propositura de uma ação de conhecimento, com participação de agências reguladoras e ampla dilação
probatória sob o pálio do pleno e total contraditório.
A parte, por conta de sofrimento, quer plantar e consumir o que plantou, quando a lei proíbe uma e
outra conduta por versarem sobre estupefaciente.
Tal como o presente 'writ' foi impetrado, sem desdouro pela competência e seriedade profissional
dos que assistem a paciente, esse contraditório pleno e total não pode ser realizado no bojo do 'writ',
quando o Ministério Público não representa os órgãos de gestão da política antidrogas, inviável ao
Judiciário, desinformado na extensão do quanto devido e necessário, autorizar o desatendimento
expresso da lei.
Nem mesmo diante de uma causa tida por nobre, como aquela que é agitada pelo d. Impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A alegação de doença 'per se' não é suficiente para obter uma imunização que, por vias
transversas, importaria tratamento diferenciado, assim violada a lei como norma pré-concebida pelo
Legislativo e dotada de generalidade por conta do assunto regulado.
Sabemos que o direito constitucional à vida e o direito constitucional à saúde também são
regramentos de primeira linha na normatização constitucional.
De todo o modo, a imunização postulada só poderia ser deferida quando, sob o contraditório, as
agências, os órgãos reguladores, então presentes, explicassem suas razões e, procedendo análise de
todas as razões possíveis, o juízo competente outorgasse sentença constituída de obrigação de não
fazer e, ao mesmo tempo, de fazer.
De fazer, autorizando o paciente a socorrer-se, de modo controlado, dos elementos substanciais
que genericamente ainda são defesos.
E de não fazer, para inibir a repressão autorizada pela legislação correlata.
Aqui o habeas corpus é empregado como arremedo de rito sumaríssimo para deferir algo que a lei
proíbe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observo que a maconha contém substâncias ativas distintas, dentre elas o tetrahidrocanabiol, esta
reconhecida como entorpecente, catalogada como sendo de uso proibido.
A substância que alivia o sofrimento da paciente precisa ser decantado a partir daquela que é
proibida.
Como fazer a extração do canabidiol ou como não ter alternativas ao consumo para controle das
dores são temas complexos demais para os restritos limites do habeas corpus.
De sorte que, data vênia ausente certeza e liquidez do direito, meu voto colhia o reexame
necessário e, ausente constrangimento ilegal, cancelada a r. ordem monocrática.
COSTABILE E SOLIMENE, 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
1132D091
16
21
Declarações de
Votos
ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE
1142C5CB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000732-94.2018.8.26.0563 e o código de confirmação da tabela acima.